Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. INDICAÇÃO DO LOCAL EXATO ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO.
1. O executado tem o dever de indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como entregá-lo, para que haja o devido cumprimento da medida judicial.
2. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. Com base no princípio da cooperação processual, o juiz deve buscar em parceria com as partes a solução satisfatória da lide, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, que preconiza que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.